Tribunal: TJBA
Processo: 8047400-53.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047400-53.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PERICLES NOGUEIRA MAGALHAES JUNIOR

Advogado(s)
:
MARCUS SEIXAS SOUZA, LEONARDO VALVERDE SUSART DOS SANTOS, MATHEUS DE SOUZA JUCA GOMES

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por candidato desclassificado de concurso público da UNEB, contra acórdão que indeferiu pedido de tutela de urgência no Agravo de Instrumento, o qual visava suspender os efeitos do ato administrativo impugnado. O embargante sustenta a existência de erro de premissa, alegando que haveria nos autos prova da orientação institucional da banca organizadora para inserção do número do CPF no caderno de respostas, fato que teria sido reconhecido judicialmente em outra ação. Requer a concessão de efeitos infringentes ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática capaz de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para concessão da tutela de urgência anteriormente indeferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A ausência de documentos capazes de comprovar, de forma pré-constituída, o direito líquido e certo alegado inviabiliza a concessão de tutela de urgência no âmbito do mandado de segurança.

A simples referência a documentos constantes de outra ação judicial não supre a necessidade de juntada oportuna da prova nos autos do recurso, não configurando erro material ou de premissa no julgado.

A utilização dos embargos com intuito de reavaliar o mérito da decisão configura pretensão recursal indevida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Não verificada obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão impugnado, revela-se incabível o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão quando ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A ausência de juntada oportuna de prova pré-constituída inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo em mandado de segurança.

Referência a documentos existentes em outros autos não supre a exigência de instrução adequada no recurso analisado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 434; Lei nº 12.016/2009, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2529962-DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.11.2024 (Info 835).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047400-53.2023.8.05.0000
, em que figuram como
embargant
e PERICLES NOGUEIRA MAGALHAES JUNIOR e como
embargados
ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala de Sessões, 2025.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02